Tribunal: TJES
Processo: 0002892-89.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002892-89.2007.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS e outros (10)
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária nº 0002892-89.2007.8.08.0048

Remetente: Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES

Partes: Ademar Ferreira dos Santos e outros x IPS – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, decorrente de sentença proferida nos autos da A
ção de Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por Ademar Ferreira dos Santos e outros, que acolheu os pedidos formulados na petição inicial
“[...]
para CONDENAR o Instituto de Previdência a restituição dos valores correspondentes aos descontos efetuados indevidamente nos benefícios dos autores, desde de 02/02/2002, tu
d
o a ser apurado em sede de liquidação de sentença.”
(fls. 591/599, integrada pelo ato decisório de fl. 619)

Vieram os autos para os fins do reexame obrigatório, vez que não houve a interposição de recurso voluntário.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, decorrente de sentença proferida nos autos da A
ção de Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por Ademar Ferreira dos Santos e outros, que acolheu os pedidos formulados na petição inicial
“[...]para CONDENAR o Instituto de Previdência a restituição dos valores correspondentes aos descontos efetuados indevidamente nos benefícios dos autores, desde de 02/02/2002, tu
d
o a ser apurado em sede de liquidação de sentença.”
(fls. 591/599, integrada pelo ato decisório de fl. 619)

No caso concreto os autores ajuizaram a presente ação buscando a condenação do Instituto demandado na restituição de descontos ilegalmente promovidos em seus proventos/pensões pelo IPS – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra.

Ao proferir a sentença em análise, a Magistrada singular consignou que
“
[...]
O Município de Serra no ano de 1985, criou o seu regime de previdência, por intermédio da Lei 922/85, o qual englobava os servidores ativos e inativos, ocasião em que estabeleceu o percentual de 5% sobre os vencimentos
[...].
Tal percentual incidirá sobre os vencimentos, proventos ou salários dos associados, dele se excluindo as importâncias recebidas a título de gratificação não incorporáveis aos mesmos. Todavia, sobreveio a Lei 2.072 de 06/05/98, revogando a Lei 922/85 e majorou o percentual de contribuição para o importe de 10%
[...]”.
Sucede que, inobstante tal fato a época, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas. Essa orientação passou a ser aplicada partir do advento da Emenda Constitucional nº 20/98 até o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, cujo art. 4º foi declarado constitucional pela Corte Suprema, no julgamento das
ADI's 3105
e
3128
.
[...]
Diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, os descontos procedidos a título de contribuição previdenciária nos proventos dos autores (em curso nesta ação) durante o lapso temporal antes referido, feriram o direito adquirido, direito esse resguardado pelo art. 5
º
, inciso XXXVI da Constituição Federal.
[...]”

De fato, como bem ressaltado pela Julgadora de origem, a jurisprudência do e. STF se firmou no sentido de que
“[...]É inconstitucional a cobrança, na vigência da EC 20/1998, de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas, conforme jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.[...]” (AI 434605 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/03/2006, DJ 28-04-2006 PP-00031 EMENT VOL-02230-05 PP-00924)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS NO INTERREGNO COMPREENDIDO ENTRE A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98 E O ADVENTO DE LEI MUNICIPAL EDITADA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03, OBSERVADO O TETO INSTITUÍDO PELA ALUDIDA EMENDA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. Cinge-se a presente quaestio acerca da legalidade dos descontos realizados pelo Requerido nos proventos e pensões dos Autores, servidores inativos e pensionistas do Município da Serra, no percentual de 5% (cinco por cento), por força da Lei 922/85, e, posteriormente, no percentual de 10% (dez por cento), com a vigência da Lei 2.072/98, que revogou a Lei 922/85.

II. A Constituição Federal de 1988, ao regular a matéria sobre a Seguridade Social, em seu artigo 195, não estipulou a necessidade de pagamento de contribuição daqueles que estivessem na inatividade. Posteriormente, com a Emenda Constitucional nº 20/98, restou expressamente determinado que os pensionistas e aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social estão isentos da contribuição para a seguridade social, tal como se verifica da nova redação dada ao artigo 195, da Carta Magna.

III. A regra constitucional acima mencionada ficou em vigência até a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, em que os descontos para contribuição previdenciária passaram a serem permitidos em relação aos pensionistas, desde que os proventos de tais servidores superassem o limite máximo para o benefício do Regime Geral de Previdência Social, que representa valor superior à R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), o que não é o caso dos Autores, como se observa dos Contra Cheques às fls. 32, 35, 38, 41, 43.

IV. Destaca-se que referido valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) como teto para a exigência da contribuição aos servidores inativos restou definido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.105/DF, restando consignado que como os benefícios concedidos pelo regime geral de previdência estão limitados ao valor máximo de R$ 2.400,00, reajustável de modo a preservar, em caráter permanente, seu poder aquisitivo (art. 5º da EC nº 41/2003), logo é esse também o limite da imunidade para os benefícios dos servidores públicos inativos (STF, ADI 3105, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203).

V. Diante disso, verifica-se que a questão alusiva à cobrança de contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas encontra-se sedimentada na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, conclusiva pela impossibilidade da instituição da sobredita contribuição no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 e a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo que, a contribuição previdenciária autorizada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, deverá incidir apenas sobre o valor dos proventos do servidor público que superar o limite máximo para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

VI. In casu, na medida em que os Autores recebem valor inferior ao limite máximo para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (Contra Cheques às fls. 32, 35, 38, 41, 43), tem-se não ser possível a cobrança de contribuição previdenciária dos mesmos, motivo pelo qual possuem direito a devolução dos valores descontados.

VII. Sentença mantida. Remessa Necessária conhecida e improvida.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível,
0002889-37.2007.8.08.0048 (048070028898)

, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÃO – SERVIDOR INATIVO – PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EC 20/98 E A EC 41/2003 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A apelante foi condenada a restituir os descontos efetuados a título de fundo de aposentadoria após o advento da EC nº 20/98 até setembro de 2001, excluídos os valores atingidos pela prescrição.

2 –
É devida a devolução aos pensionistas e inativos de contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/98 e a EC 41/03, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal. Precedentes.”

3 – Tendo a autora sofrido descontos no período de maio de 1997 até setembro de 2001, verifica-se claramente que houve desconto em um período em que já vigente a citada EC 20/98, eivando de ilegalidade a atitude do município apelante.

4 – A partir da promulgação dessa emenda à Constituição da República - e quanto a inativos e pensionistas -, tornou-se juridicamente incabível, quer no plano da União Federal, quer no âmbito dos Estados-membros e do Distrito Federal, quer, ainda, na esfera dos Municípios, a própria instituição de tal modalidade de contribuição especial. Precedentes. Se o Poder Público, no entanto, mesmo após o advento da EC nº 20/98, continuar a exigir, dos respectivos servidores inativos e pensionistas, o correspondente pagamento da contribuição previdenciária, sujeitar-se-á à obrigação de devolver-lhes os valores por eles eventualmente já recolhidos. Precedentes. (STF. AI 357012 AgR/PR. Relator Ministro Celso de Mello. Data do julgamento 12/12/2006).

5 – Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 035050020748, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2014, Data da Publicação no Diário: 25/09/2014)
(grifos e negritos não originais)

Além disso, também observo que a sentença consignou com acerto que
“[...]
as parcelas deverão ser atualizadas monetariamente a contar data em que cada uma delas deveriam ter sido pagas, acrescidos de juros e correção estabelecidos no REsp 1495146/MG
[...]”
, em que o e. STJ firmou, em sede de recursos repetitivos, entendimento acerca dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza previdenciária.

Assim sendo,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e confirmo a sentença objeto de reexame.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS EM PROVENTOS – EC Nº 20/1998 – PRECEDENTES DO E. STF E TJES – REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA, PARA MANTER A SENTENÇA.

1 – Segundo a orientação do e. STF
,
“[...]
É inconstitucional a cobrança, na vigência da EC 20/1998, de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas, conforme jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.
[...]”

(AI 434605 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/03/2006, DJ 28-04-2006 PP-00031 EMENT VOL-02230-05 PP-00924)

2 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]
É devida a devolução aos pensionistas e inativos de contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/98 e a EC 41/03, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal. Precedentes.” (TJES, Classe: Apelação, 035050020748, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2014, Data da Publicação no Diário: 25/09/2014)

3 – Remessa Necessária admitida para confirmar a sentença objeto de reexame.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença reexaminada, nos termos do voto da Relatora.